Tribunal: TJSP
Processo: 3000665-95.2013.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2008 e 2009 – Exceção de Pré-Executividade - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal em relação ao débito do exercício de 2008 - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção parcial da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC – Sentença que acolheu em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2008 e 2009 – Exceção de Pré-Executividade - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal em relação ao débito do exercício de 2008 - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção parcial da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC – Sentença que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição do débito do exercício de 2008, prosseguindo somente em relação ao débito do exercício de 2009 - Sentença mantida - Recurso não provido.